Tribunal: TJMT
Processo: 1067323-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067323-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLAUCIO ROMERO MACHADO - CPF: 404.439.651-53 (RECORRENTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Embargante:

Gláucio Romero Machado

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no artigo 49 da Lei no 9.099/95, e Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Embargante:

Gláucio Romero Machado

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de
Gláucio Romero Machado
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 220561768): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a concessionária de energia ao pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e no valor de R$1.310,00 (um mil trezentos e dez reais) a título de dano material, como também declarou de inexigibilidade do débito discutido nos autos.

Acórdão
(Id. 228332651): conheceu do recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

e deu-lhe para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Embargos de Declaração
(Id. 232928659):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1067323-19.2023.8.11.0001

Embargante:

Gláucio Romero Machado

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada entre os dias de 22/07 a 25/07/2024, com publicação em 26/07/2024, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia do encerramento da sessão, qual seja 26/07/2024, finalizou em
02/08/2024
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 15/08/2024 (Id.

232928659), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo em Id. 233152659.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
não

ACOLHO
os presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024